Tribunal: TJPA
Processo: 0001343-89.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001343-89.2013.8.14.0008

APELANTE: VALE SA

APELADO: LOG RIVER AGENCIAMENTO MARITIMO E OPERACAO PORTUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.AUTOR NÃO INTIMADO PESSOALMENTE. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame.

1.A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando a necessidade de intimação pessoal do autor, nos casos de extinção por abandono.

II- Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de intimação pessoal do autor, nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito com fundamento no art.485, III do CPC.

II.

Razões de decidir

3. Nos termos do art.485 do CPC: “
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de Julgamento:
A extinção do processo com fundamento no art.485, III do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte, nos termos do art.485, §1º do CPC.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALE S.A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de cobrança, tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, ajuizada contra
LOG RIVER AGENCIAMENTO MARITIMO E OPERAÇÃO PORTUARIA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, razão pela qual DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos presentes autos, observando-se as formalidades legais.”

Inconformada, a demandante interpôs apelo alegando que o juízo determinou a intimação do patrono da apelante, para que se manifestasse acerca da certidão do oficial de justiça e diante da ausência de manifestação, entendeu pela extinção do feito sob a alegação que se não faria existente o interesse processual.

Argumenta que a hipótese dos autos não se trata de extinção por falta de interesse processual, mas sim hipótese de extinção por abandono, a qual necessita de intimação pessoal da parte, nos termos do art.485, § 1º do CPC, o que não foi feito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões. (ID 21066049)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,27 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI do NCPC.

O recurso merece acolhimento.

O caso não necessita de maiores delongas. O inciso VI, do artigo 485, do CPC permite a extinção do processo por ausência de interesse processual. Trata-se do interesse processual como condição da ação, aquele que se refere a utilidade que o provimento jurisdicional tem para o demandante, no sentido de proteger o direito que ele alega violado. Portanto, equivoca-se o juízo de origem ao fundamentar sua decisão no referido dispositivo.

No caso, se houvesse justificativa, o processo poderia ser extinto em razão do abandono da causa, com fundamentação no inciso III, do artigo 485, da Lei Processual Civil. No entanto, também não é plausível essa solução como melhor explico abaixo.

O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Em suma, referido dispositivo legal exige a intimação pessoal da parte, em caso de abandono do feito, quando a mesma não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias, o que não ocorreu no caso dos autos.

Deste modo, incabível a extinção do feito por abandono, já que, não foi efetuada a intimação pessoal do requerente, conforme observa-se na certidão constante no ID 21066036. Além disso, muito embora o juízo afirme a ausência de interesse processual, não verifico a inércia da parte autora, tendo em vista que, após intimada a se manifestar através do ato ordinatório ID 21066031, a requerente apresentou manifestação nos autos (ID21066034)

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe a anulação da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. Eis o aresto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).( GRIFEI)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.563.264/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Ou ainda, o precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 267, III, DO CPC. EQUIVOCADA. EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME § 1º, DO EMSMO ARTIGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- O Juiz de 1º Grau se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, em razão do abandono de causa, isso porque deixou de observar que deveria ter sido realizada a intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido artigo. II- Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença atacada.

(2017.01254836-73, 172.490, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-30)

Por estas razões, entendo que a sentença guerreada merece ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024